Tribunal: TJSP
Processo: 1008301-03.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. CDC. Alteração de plano telefônico pela requerida sem informação prévia e nem tampouco consentimento da autora, inclusive com relação à majoração de valor. Pretensão da autora de restabelecer o plano Vivo Controle Pass Digital 1,5 GB e de condenação da empresa de telefonia por danos morais. Ação julgada procedente. Apelo, da ré, parcialmente provido apenas para reduzir

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. CDC. Alteração de plano telefônico pela requerida sem informação prévia e nem tampouco consentimento da autora, inclusive com relação à majoração de valor. Pretensão da autora de restabelecer o plano Vivo Controle Pass Digital 1,5 GB e de condenação da empresa de telefonia por danos morais. Ação julgada procedente. Apelo, da ré, parcialmente provido apenas para reduzir o valor indenizatório por danos morais a que foi condenada.